Tribunal: STF
Processo: HC 65861
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- ADIAMENTO DE AUDIENCIA REGULARMENTE INDEFERIDO.
TESTEMUNHA QUE, ALÉM DE CONFIRMAR DECLARAÇÕES ANTERIORES, RESPONDEU
A OUTRAS PERGUNTAS, FORMULADAS PELO MAGISTRADO.
REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA E CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA
PRODUZIDA EM JUÍZO.
ORDEM DE 'HABEAS CORPUS' DENEGADA.